Tribunal: STF
Processo: ARE 842088
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-03
Data de publicação: 2015-03-03

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Competência do relator. 3. Ofensa ao art. 544, § 4º, II, “b”, do CPC e ao princípio da colegialidade. Inocorrência. 4. Responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal abrange também os atos omissivos do poder público. Precedentes. 5. Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório. Enunciado 279 da Súmula do STF. 6. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 7. Agravo regimental a que se nega provimento